Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-68.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001248-68.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Férias, Gratificação Natalina/13o salário]

Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VERCILENE DA SILVA - CPF: 384.864.401-06 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VERCILENE DA SILVA - CPF: 384.864.401-06 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – FÉRIAS NÃO USUFRUIDAS – PROVAS CONTUDENTES – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – DIREITO ASSEGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.O período de férias não usufruído, durante a atividade, implica o reconhecimento do direito ao recebimento do valor correspondente, após a aposentadoria do servidor.

2.É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de férias e do terço constitucional, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança, por VERCILENE DA SILVA julgou parcialmente procedente o pedido para condenar ente estadual
ao pagamento de 1/3 de férias integrais do período de 1.3.2012 a 1.3.2013, férias proporcionais de 8/12 mais 1/3 de férias do período aquisitivo de 1.3.2016 a 20.10.2016 e décimo terceiro salário proporcional do período de 1.1.2016 a 20.10.2016
.

Sem recurso voluntário (3207306), o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse sua intervenção (id 7181519).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário de sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por VERCILENE DA SILVA julgou parcialmente procedente o pedido para condenar ente estadual
ao pagamento de 1/3 de férias integrais do período de 1.3.2012 a 1.3.2013, férias proporcionais de 8/12 mais 1/3 de férias do período aquisitivo de 1.3.2016 a 20.10.2016 e décimo terceiro salário proporcional do período de 1.1.2016 a 20.10.2016
.

Denota-se dos autos que VERCILENE DA SILVA
pleiteou administrativamente o pagamento das referidas verbas, o qual obteve parecer favorável em 18.8.2017, todavia o município não efetuou o pagamento.

Por essa razão, pugna pela procedência do pleito, com a condenação do ente público municipal ao pagamento das férias integrais, referente ao período aquisitivo de 1.3.2012 a 1.2.2013, férias proporcionais, referente a 8/12 (oito doze avos) do período aquisitivo de 1.3.2016 a 20.10.2016, com o acréscimo constitucional de 1/3 e a gratificação de natal, corresponde a 10/12 (dez doze avos), referente ao ano de 2016.

O pedido veio acompanhado de diversos documentos

O Magistrado singular julgou parcialmente procedente o
pedido, a fim de condenar o réu ao pagamento de 1/3 de férias integrais do período de 1.3.2012 a 1.3.2013, férias proporcionais de 8/12 mais 1/3 de férias do período aquisitivo de 1.3.2016 a 20.10.2016 e décimo terceiro salário proporcional do período de 1.1.2016 a 20.10.2016, em valor a ser apurado quando da liquidação da sentença, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

O conjunto probatório constante dos autos demostra que a requerente até sua aposentadoria, ocupava do cargo de Professora e, que, durante o período de atividade no Serviço Público, adquiriu o direito ao usufruto de
1/3 de férias integrais do período de 1.3.2012 a 1.3.2013, férias proporcionais de 8/12 mais 1/3 de férias do período aquisitivo de 1.3.2016 a 20.10.2016 e décimo terceiro salário proporcional do período de 1.1.2016 a 20.10.2016
.

Logo, como não transcorreram mais de cinco anos entre a aposentadoria e o ajuizamento da ação, deve-se reconhecer que a pretensão não foi atingida pela prescrição, o que não deixa dúvidas de que os períodos descritos na inicial deveriam ser convertidos em pecúnia, pois, caso contrário, estaria proporcionando enriquecimento ilícito da Administração, já que o Autor, por estar aposentada, não teria como usufruir de tais licenças.

Cumpre asseverar que o entendimento acima esposado está em conformidade com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. (ARE 721001 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013 ).

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita, o que implica ratificar integralmente a sentença.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, em Reexame, RATIFICO o ato sentencial.É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020